Tribunal: STF
Processo: RE 227159
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Ação Civil Pública.
Ministério Público. Legitimidade. 2. Acórdão que deu como inadequada
a ação civil pública para declarar a inconstitucionalidade de ato
normativo municipal. 3. Entendimento desta Corte no sentido de que
"nas ações coletivas, não se nega, à evidência, também, a
possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, incidenter
tantum, de lei ou ato normativo federal ou local." 4. Reconhecida a
legitimidade do Ministério Público, em qualquer instância, de acordo
com a respectiva jurisdição, a propor ação civil pública(CF, arts.
127 e 129, III). 5. Recurso extraordinário conhecido e provido para
que se prossiga na ação civil pública movida pelo Ministério
Público.